Tribunal: TCU
Processo: 006.087/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3250/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.087/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleane de Oliveira (XXX.220.653-XX); Débora Fegadoli (XXX.888.879-XX); Fabrícia Lucca Borba (XXX.201.149-XX); Fátima Aparecida da Silva (XXX.499.199-XX); Juniele Dametto (XXX.904.559-XX); Karen Alessandra Rosati (XXX.608.649-XX); Keli Marques de Oliveira (XXX.324.519-XX); Mariana Mayer Freitas de Sousa (XXX.100.474-XX); Suellen de Bastos Ormelez Soares (XXX.012.779-XX); Tobias August Siemens (XXX.988.249-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.